Tribunal: TJBA
Processo: 8009273-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009273-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: GEOSEDECK DE SOUZA QUINTO

Advogado(s)
:
CARLA PINTO SIMOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR TENHA DADO CAUSA À IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da cobrança perpetrada pela Apelante no que diz respeito ao “
faturamento
irregular”, em razão de ter sido constatada fraude no medidor de energia elétrica na unidade consumidora do Apelado.

2.
Inicialmente, é importante registrar que o Código de Defesa do Consumidor incide nas relações jurídicas dos denominados serviços públicos impróprios ou individuais que são aqueles que possuem usuários determinados ou determináveis e que permitem a aferição do consumo utilizado por cada indivíduo em específico, a exemplo dos contratos de fornecimento de energia elétrica.

3.
Conforme se depreende do documento de ID. 36206735 (fls. 13),
e
m que pese
o disposto no inciso III do
art
. 129 da Resolução n. 414/2010, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba não promoveu a elaboração de avaliação técnica, tendo em vista ter sido constatada violação no aparelho de medição, bem como não ter sido requerida a realização de perícia técnica.

4.
Outrossim, há de corroborar o entendimento esposado pelo Magistrado Singular, posto que se depreende dos
autos
processuais que não há comprovação alguma de que a fraude perpetrada no medidor de energia elétrica da residência do Apelado restou realizada pelo consumidor.

5.
A ocorrência do dano ao consumidor é inquestionável por se tratar a energia elétrica de um bem essencial, bem como não há dúvidas sobre a falha na prestação de serviço pela concessionária, que, por sua vez, enseja o pagamento de indenização por danos morais.

6.
É forçoso afirmar, ainda, que o valor arbitrado pelo Juízo originário em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às funções reparatória e punitiva da condenação, haja vista o poder econômico do Apelante, figurando-se adequado aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº 8009273-48.2020.8.05.0001
, em que configura
como

Apelante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Apelada
GEOSEDECK DE SOUZA QUINTO
.

Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA